Tribunal: TJPA
Processo: 0808221-06.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808221-06.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: LAERCIO COSTA DE MELO, JONAS VALE DE MOURA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DIVULGUE POR MEIO DA INTERNET TODOS OS DADOS RELATIVOS ÀS CONTRATAÇÕES VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. APELAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NECESSIDADE E UTILIDADE DA DEMANDA. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE MULTA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A determinou que o Município de Santarém, divulgasse por meio da internet todos os dados relativos às contratações voltadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, inclusive, dando-lhe a opção de utilizar a página web do próprio Município, diante da necessidade de dar efetividade ao postulado da publicidade.

2.

Apelação de JONAS VALE DE MOURA. Recurso que não impugna especificamente a sentença. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença e estranhos à demanda. Violação ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida.

3.

Remessa Necessária. Perda do objeto não configurada, diante da presença do interesse na manutenção da garantia da transparência quanto às contratações públicas.

4.

Efetivação do princípio da publicidade para a garantia do acesso à informação e controle de atos administrativos.

5.

Multa diária fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de agosto a 04 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0808221-06.2022.814.0000- PJE) interposta por JONAS VALE DE MOURA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santarém Novo/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo n° 0800051-28.2020.8.14.0093) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra LAÉRCIO COSTA DE MELO, JONAS VALE DE MOURA e o MUNICÍPIO DE BELÉM.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pleito inicial, ratificando e tornando definitiva parcialmente a liminar anteriormente deferida (id. 17386392), para que o Município de Santarém Novo, por meio de seus órgãos ou entidades, cumpra as seguintes determinações:

A) Implemente e disponibilize em plataforma pública específica, na rede mundial de computadores, todas as informações geradas em matéria de contratações públicas voltadas para o combate da pandemia de COVID-19, podendo se valer de seção especial da página web do Município, microsítio web oficial exclusivo ou outra solução digital equivalente, garantindo a alimentação imediata e online de dados, assegurada a padronização de seu conteúdo, com as informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011, especialmente, sobre: o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor (unitário e global) e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Tais informações devem:

- conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

- possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

- possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

- divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

- indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;

- e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência;

b) Garanta a ampla publicidade, nas circunstâncias em que a contratação pública se valer da prerrogativa prevista no §3º do art. 4º-E, da Lei 13.979/2020, que prevê a possibilidade de a contratação pelo Poder Público ocorrer por valores superiores ao da estimativa de preço decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços.

c) O não cumprimento do disposto nessa sentença, após o seu trânsito em julgado, implicará no pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do Município de Santarém Novo/PA, podendo tal importância ser modificada/majorada no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

d) Afasto a aplicação da multa de forma pessoal aos Requeridos Laércio Costa de Melo e Jonas Vale de Moura.

Sem custas e honorários advocatícios em razão da natureza da demanda.

Em razões recursais, o apelante suscita inépcia da petição inicial, por ausência de individualização da conduta de todos os acusados, alegando que n
ão há prova consistente de que o denunciado tenha agido com dolo para apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Argui ausência de justa causa para a persecução criminal e que não houve a configuração do tipo que alega ter sido a si imputado, bem como, que inexiste o dolo específico.

Requer o provimento do recurso para que seja extinta a ação sem resolução de mérito. Não sendo acolhidas as preliminares, pede a improcedência da ação. Subsidiariamente, pugna pela diminuição do valor da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público ressalta que
o apelante fundamente o seu recurso nos dispositivos penais, quando, na verdade, a ação é de natureza Cível. Por fim, pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público, em 2ª instância anuiu com as contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

De início, identifico óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram à procedência em parte da ação.

A sentença deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, com o objetivo de compelir os réus a adotarem medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, garantindo a publicidade das informações geradas em matéria de contratações voltadas para o combate da pandemia de COVID-19

Entretanto, as razões recursais estão completamente dissociadas da demanda dos fundamentos da sentença, uma vez que o apelante apresenta impugnação como se a causa fosse de natureza penal ou como se envolvesse aplicação de penalidade decorrente de improbidade administrativa.

Nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(grifos nossos).

A referida norma consubstancia o princípio da dialeticidade, segundo a qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, revogando a primeira parte da
decisão de ID Num. 10210365 - Pág. 1
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando a sucumbência da Fazenda Pública Municipal, conheço da Remessa Necessária.

No caso dos autos, o juiz determinou que o Município de Santarém, divulgasse por meio da internet todos os dados relativos às contratações voltadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, inclusive, dando-lhe a opção de utilizar a página web do próprio Município, diante da necessidade de dar efetividade ao postulado da publicidade.

Como bem pontuado na sentença, não há que se falar em perda do objeto da ação com o cumprimento da tutela, sendo necessária sua confirmação, conforme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Portanto, não configurada a perda da utilidade e necessidade da demanda, já que permanece o interesse na manutenção da garantia da transparência quanto às contratações públicas, deve ser mantida a sentença neste aspecto.

O princípio da publicidade é importante postulado constitucional para garantia do acesso à informação e controle de atos administrativos, impondo que a Administração aja com a maior transparência possível.

Neste contexto, revela-se correta a sentença que manteve a tutela deferida, no sentido de compelir o Município a dar ampla publicidade às medidas e dados acerca da pandemia de COVID-19. Para ratificar, colaciono decisão do STF, que reforça a necessidade de transparência quanto ao agir da Administração.

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO À DIVULGAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS À COVID-19. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde, e consagra expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. Precedentes: ADI 6347 MC-Ref, ADI 6351 MC-Ref e ADI 6353 MC-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/8/2020. 2. A gravidade da emergência causada pela COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, entre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e o combate à pandemia. 3.
A interrupção abrupta da coleta e divulgação de informações epidemiológicas, imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal e fundamenta a manutenção da divulgação integral de todos os dados que o Ministério da Saúde realizou até 4 de junho 2020, e o Governo do Distrito Federal até 18 de agosto passado, sob pena de dano irreparável
. 4. Julgamento conjunto das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 690, 691 e 692. Confirmação da medida cautelar referendada pelo Plenário. Procedência parcial.
(STF. ADPF 692, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)

Assim, irretocáveis os termos da sentença.

Quanto à multa aplicada, trata-se de importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto ao valor, compete ao juiz, de ofício, modificá-la
caso verifique que a mesma se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Verifica-se que a multa diária de R$ 2.000,00
(dois mil reais) por dia até o montante de R$ 50.000,00
fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃ
O CÍVEL E

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023